Tribunal: TJSP
Processo: 2246376-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Cobrança de multa relativa ao descumprimento de obrigações acessórias. Exceção de pré-executividade rejeitada. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Recurso instruído integralmente com as peças dos autos físicos. Prescrição intercorrente não verificada. Demora no andamento do feito justificável, ante a necessidade de comprovação da adesão do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Cobrança de multa relativa ao descumprimento de obrigações acessórias. Exceção de pré-executividade rejeitada. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. Recurso instruído integralmente com as peças dos autos físicos. Prescrição intercorrente não verificada. Demora no andamento do feito justificável, ante a necessidade de comprovação da adesão do débito ao Programa de Regularização de Débitos. Não houve desídia do Município exequente pelo período superior a cinco anos, motivo pelo qual a prescrição intercorrente não se operou. Decisão mantida. Recurso não provido.